Tribunal: CARF
Processo: 19515.720163/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720163/2011-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.925 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITORORÓ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA ESTIMATIVAS. ART 173, I, DO CTN.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 104).
CUMULAÇÃO MULTA ISOLDA ESTIMATIVAS COM MULTA DE
OFÍCIO ATÉ O ANO-CALENDÁRIO 2006. IMPOSSIBILIDADE.
Até o ano-calendário 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício (Súmula CARF no 105).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 990 a 999), contra o Acórdão 1302-000.994, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 948 a 988):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720163/2011-00
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720163/2011-00

Ano-calendário: 2006
IRPJ/CSLL. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. LEGALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
A lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso do descumprimento
da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente, situação que se configura
exatamente após o encerramento do exercício. Tal penalidade não se confunde com a
multa de ofício aplicada sobre o saldo de imposto apurado ao final do exercício. As duas
penalidades decorrem de fatos diversos que ocorrem em momentos distintos e a
existência de um deles não pressupõe necessariamente a existência do outro.
Voto (fls. 980)
3.3. Da decadência das multas isoladas;
Ao observamos que os pagamentos antecipados do IRPJ e CSLL deveriam ter ocorrido
no ano de 2006, e as multas isoladas foram aplicadas nos pagamentos antecipados
existentes neste ano, nos meses de janeiro de 2006 até dezembro de 2006, temos que
ponderar que sobre estas ocorreu a decadência referente aos meses de Janeiro de 2006
até abril de 2006. Ou seja, dos primeiros 04 meses.
A aplicação da multa isolada segue a mesma regra da decadência prevista para os fatos
geradores de sua ocorrência (pagamento antecipado). Ou seja, se o fato gerador não é a
apuração do IRPJ e da CSLL e sim a antecipação, esta decadência deve ser contada
mensalmente.
Esta seria a melhor técnica tributária, inclusive quando se fala em obrigação acessória.
Assim julgo de ofício a decadência das multas isoladas, previstas no artigo 44, II, “b”
da Lei 9.430/96 referente às competências de janeiro a abril de 2006.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.009 a 1.012), a
PGFN defende que, no caso de auto de infração para o lançamento da multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas, não se está tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, mas sim de lançamento de ofício de penalidade, logo, aplicar-se-ia o art.173, I, e
não o art. 150, § 4o do CTN para fins de contagem do prazo decadencial.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.119 a 1.124).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, no que se refere à decadência, o assunto está pacificado:
Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Como a ciência do Auto de Infração deu-se em 31/05/2011 (fls. 131), não
estariam albergados pela decadência os períodos em questão.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720163/2011-00

Está também pacificado, no entanto, que não pode haver a cumulação das
multas até o ano-calendário 2006 (antes da alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430/96
pela Medida Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007):
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Assim sendo, mesmo assistindo razão à PGFN quanto à decadência, há que se
negar provimento ao Recurso Especial por ela interposto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital